Tribunal: TJSP
Processo: 2006818-02.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Habeas Corpus. Execução criminal. Pleito objetivando celeridade na elaboração de cálculo atualizado de pena, para fins de apreciação dos pedidos de concessão de benefícios. Viabilidade. Determinação de elaboração do cálculo em 03.11.2020, não cumprida até o presente momento, sem qualquer estimativa ou previsão para a realização de tal medida, pois, nas palavras da autoridade coatora, a

Ementa:
Habeas Corpus. Execução criminal. Pleito objetivando celeridade na elaboração de cálculo atualizado de pena, para fins de apreciação dos pedidos de concessão de benefícios. Viabilidade. Determinação de elaboração do cálculo em 03.11.2020, não cumprida até o presente momento, sem qualquer estimativa ou previsão para a realização de tal medida, pois, nas palavras da autoridade coatora, a atualização dos cálculos segue fila cronológica de pedidos. Mora ilegal na elaboração de cálculo de pena de outros sentenciados que não pode ser imputada ao paciente e nem justificar, por si só, a flagrante demora na apreciação de seu pleito. Ilegalidade constatada. Ordem concedida para determinar a imediata elaboração do cálculo atualizado de pena do paciente Felipe pela serventia do juízo "a quo", com a urgente apreciação, na sequência, dos pleitos de concessão de benefícios já formulados pela defesa do referido sentenciado.